Tribunal: TJDFT
Processo: 0700420-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700420-55.2023.8.07.9000 IMPETRANTE: OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR PACIENTE: ALEXANDRE CASTRO COSTA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado OSMAR MARCELINO LACERDA JUNIOR, OAB-DF 72.170, em favor de ALEXANDRE CASTRO COSTA, apontando como autoridades coatoras o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que homologou a prisão em flagrante do paciente por suposta infração aos arts. 33, caput, e 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas e associação para o tráfico com a majorante da participação de adolescente), e, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, e o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que negou pedido de revogação da custódia cautelar. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente é pai de criança de 2 anos de idade, fazendo jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, invocando, ainda, a Resolução no 62, do CNJ, relativa à pandemia da Covid-19. Aduz que a situação não envolve crime praticado mediante violência ou grave ameaça, que o paciente é tecnicamente primário e que possui endereço certo, não sendo idôneos os fundamentos das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva. Requer, então, a concessão de medida liminar para substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de tráfico de drogas é punido, isoladamente, com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, o paciente foi autuado em flagrante na posse de vultosa quantidade de cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie, balanças de precisão, simulacro de arma de fogo e outros apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, como rolos de papel filme, utilizados para embalar as drogas. Os indícios de autoria, por seu turno, são extraídos das declarações do condutor e testemunhas do APF, bem como do relatório final do inquérito policial, que embasou a denúncia recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da infração, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas. O modus operandi da conduta, outrossim, revela fundado risco de reiteração delitiva, uma vez que evidencia aparente dedicação do acusado ao comércio proscrito, o que, por si, subsidia, suficientemente, a prognose de perigo atual de liberdade. Não bastasse, trata-se de acusado reincidente específico no delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, e que não comprovou, aos 27 anos de idade, o exercício habitual de nenhuma ocupação lícita. A alegação de ser tecnicamente primário carece de comprovação, uma vez que a certidão de Id 44514995 não registra a data do cumprimento ou extinção da pena imposta. De todo modo, ainda que afastada a reincidência, nos termos do art. 64, I, do CP, remanesce o registro condenatório para efeito de antecedentes penais, conforme consolidada jurisprudência, o que impede, destarte, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06, bem como autoriza, em tese, no caso de condenação, a imposição de regime fechado para início de cumprimento da pena, conforme disposto no art. 59, III, do CP. Nessa perspectiva, a ponderação de risco à ordem pública decorre de base empírica concreta e idônea, apta a revelar o perigo social decorrente do estado atual de liberdade do acusado, justificando, assim, o emprego da medida cautelar extrema como único meio de prevenção de novos crimes. Quanto ao pedido prisão domiciliar, com base no fato de ser pai de uma criança de 2 anos de idade, assente-se que a mera juntada de certidão de nascimento não é suficiente para demonstrar sua alegada imprescindibilidade nos cuidados do filho. O documento, isoladamente, não serve para comprovar que o acusado é realmente imprescindível nos cuidados do filho, prestando-lhe assistência material e moral. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR